Tribunal: TJDFT
Processo: 0724094-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724094-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSWALDO MENEZES FILHO AGRAVADO: MARIA BERNADETTE DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OSWALDO MENEZES FILHO em face da decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0047091-39.2008.8.07.0001, indeferiu seu pedido de concessão de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, afirma que o requerimento do Juízo para apresentação de extratos bancários da pessoa jurídica da qual seria sócio constituir-se-ia de pedido impossível uma vez que a empresa estaria inativa desde 2016, não podendo ser considerado inerte no cumprimento da medida. Destaca que não teria condições econômica financeiras para arcar com as despesas do processo, tendo o indeferimento da benesse obstaculizado seu acesso à justiça. Tece considerações e colaciona julgado. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do agravado para reformar a decisão recorrida e deferir a gratuidade de justiça pleiteada. Sem o recolhimento do preparo, ante o pedido de gratuidade. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, nos termos do artigo 1015, V do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 65990187 dos autos na origem): Através da decisão de ID 57651905, o sócio Oswaldo foi intimado para apresentar os extratos bancários das pessoas jurídicas das quais é sócio, mas não se manifestou nos autos. A inércia do interessado faz presumir seu desinteresse na produção de provas que podem desfavorecer sua tese, ou seja, de que detém capacidade econômica para arcar com o ônus da sucumbência. Considerando que a ninguém é dado beneficiar-se de sua própria negligência, indefiro o pedido de gratuidade. No que tange ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, consigno que a demanda originária está amparada no Código de Defesa do Consumidor, de forma que o véu da personalidade jurídica pode ser levantado quando demonstrada que sua existência implica dificuldade na reparação integral do dano causado pela pessoa jurídica. Na impugnação, os sócios buscam rediscutir questão do mérito da sentença, já alcançada pela coisa julgada. Em seguida, apontam que os requisitos da desconsideração não se fazem presentes, mas utilizam argumentação que não se aplica ao caso, pois há grande diferença entre a tutela oferecida pelo Código Civil e pelo CDC. Neste, segundo dispõe o art. 28, "o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração". Atente-se, especialmente, para o §5o: "Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores". O processo tramita há doze anos sem que a exequente tenha obtido qualquer quantia. É evidente, portanto, que a existência da personalidade jurídica - irregularmente dissolvida, diga-se - constitui óbice à reparação integral dos prejuízos sofridos pela exequente. Portanto, acolho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determino a inclusão dos sócios na polaridade passiva. Preclusa esta decisão, retifique-se a autuação, inclusive quanto ao assunto, e intimem-se os novos executados para, em 15 dias, efetuarem o pagamento da dívida atualizada. (destaquei) O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade da justiça, autoriza o indeferimento do pedido quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. NÃO VERIFICADO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência, firmada nos termos do artigo 4o da Lei no 1.060/50, goza de presunção juris tantum, cabendo ao juiz a análise da condição econômica para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça 2. Assim, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, devendo também demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 3. No caso dos autos, verifica-se que o agravante aufere renda mensal bem acima da média na realidade brasileira, não restando comprovado que arcar com as despesas do processo comprometa a sua subsistência. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1256770, 07025721820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 2. Não obstante o pedido de assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, quando a ação está em curso, esse deverá ser veiculado em petição avulsa, a qual será processada em apenso aos autos principais, segundo os termos do artigo 6o da Lei 1.060/50, e não no próprio corpo do apelo excepcional. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 416.096/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014) No caso em análise, o Juízo de origem determinou que o executado, ora agravante, apresentasse o extrato bancário das pessoas jurídicas dos quais era sócio (ID 57651905 dos autos na origem). Observando a declaração de imposto de renda de 2019 apresentada (ID 17753673), nota-se que o agravante detém 99,9% das quotas do capital social no valor de R$ 9.999,99 (nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) na empresa Mercearia Cleone LTDA ME além de 100% das quotas do capital social no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na empresa Taguatinga Artesanatos LTDA ME. Por outro lado, o agravante colaciona comprovante de inscrição e situação cadastral como baixada da empresa Hotel Crystal LTDA -ME, alegando a impossibilidade de juntar o extrato bancário dessa sociedade empresarial. Contudo, percebe-se que a determinação corresponde as empresas Mercearia Cleone LTDA ME e Taguatinga Artesanatos LTDA ME, as quais o agravante conforme declarado no seu imposto de renda possuiria dado que como muito bem pontuado pelo juízo a quo o executado, ora agravante, “figura como único sócio e pode utilizar as contas bancárias da pessoa jurídica para obtenção de seu sustento”. Para comprovar sua hipossuficiência, o agravante apenas apresenta cópia de uma das folhas de uma carteira de trabalho (ID 17753666), declaração de hipossuficiência (ID 17753669), extrato bancário de conta de sua titularidade (ID 17753670) e declaração de imposto de renda (ID 17753671 e ID 17753673), sem nada demonstrar sobre a situação financeira dessas empresas as quais declarou ser o titular. O agravante apenas mostra que obteve trabalho com carteira assinada até 2014, sem nada esclarecer sobre sua atual fonte de renda dado que possui movimentação bancária ativa e sem nada mencionar sobre as empresas que declara em seu imposto de renda. Dessa forma, verificada a inércia no cumprimento da determinação para fundamentar seu pedido de gratuidade de justiça assim como não provado a hipossuficiência do agravante e, consequentemente, que não tenha condições de arcar com as custas processuais, que são de baixo valor no Distrito Federal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Em atenção ao disposto no art. 101, §2o do CPC, ao agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o recolhimento do preparo, dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo e intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 16 de julho de 2020 15:27:28. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador